Tribunal: TJMT
Processo: 1012189-78.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012189-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA PRADO THOMAZ DE SOUZA - CPF: 633.790.821-04 (ADVOGADO), JOSMAR MARTINS DA SILVEIRA - CPF: 348.492.541-87 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), MARINA CAMPOS ARAUJO - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ARRESTO E REMOÇÃO DE SOJA - COMPRA E VENDA – SOJA EM GRÃOS – ARRESTO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – ART. 300 E 301, AMBOS DO CPC - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O artigo 301 do Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Para tanto, faz-se necessário a demonstração dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo.

Os Contratos de Compra e Venda de Soja,
bem como as garantias de penhor agrícola de primeiro grau de preferência e sem concorrência de terceiros registradas no Cartório
conferem plausibilidade ao direito invocado pela Autora/Agravada, pois comprovam que os Agravantes firmaram o negócio jurídico, e não cumpriram a obrigação mediante a entrega da quantia de grãos objeto da avença. Perigo de dano iminente dada a facilidade de comercialização e de perecimento do produto.

O iminente
periculum in mora
que se consubstancia na facilidade de comercialização dos grãos de soja no mercado, assim como também na possibilidade de perecimento do produto, podendo ainda, ser desviado ou subtraído em manifesto prejuízo à Agravada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1012189-78.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSMAR MARTINS DA SILVEIRA
e MÔNICA APARECIDA FANTIN DA SILVEIRA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Execução de Título para Entrega de Coisa Incerta com Pedido de Tutela de Urgência de Arresto e Remoção de Soja n.º 1023749-88.2021.8.11.0041
, ajuizada por
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A.
, deferiu o pedido de busca e apreensão de grãos de soja de propriedade dos Agravantes.

Em suas razões,
insurgem-se os Recorrentes sustentando a necessidade de reforma do
decisum
invectivado, ao argumento de que a Agravada não comprovou os pressupostos autorizadores para a concessão da medida
initio litis.

Afirmam que os contratos objeto dos autos

não constituem títulos executivos extrajudiciais líquidos, certos e exigíveis para alicerçar a Execução proposta.

Seguem argumentando que ambos os contratos executados “
possuem
cláusula de penhor agrícola como condição de validade do contrato, ou seja, caso da não ocorrência do registro das mesmas o negócio não seria válido e, portanto, o título executivo seria inexistente
”.

Asseveram que o registro do penhor foi efetuado intempestivamente, em outras palavras,

mais de 30 (trinta) dias após o vencimento da obrigação.

Firmes nesses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requerem a reforma da decisão vergastada para determinar a suspensão da busca e apreensão dos grãos de soja, até que seja apreciada a Exceção de Pré-executividade proposta nos autos originários.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 94192476).

Contrarrazões no ID. 97488981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a empresa
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A.
ajuizou
Execução de Título para Entrega de Coisa Incerta com Pedido de Tutela de Urgência de Arresto e Remoção de Soja
em face de
JOSMAR MARTINS DA SILVEIRA e MONICA APARECIDA FANTIN DA SILVEIRA
, objetivando o cumprimento dos contratos de compra e venda firmados entre eles.

Na exordial, a Exequente afirmou que os Executados se comprometeram, por meio dos contratos de compra e venda n.º (CTR) 2020-35-009-00636-1 e n.º 2020-35-009-00429-1 e dos Termos de Ajuste de Preço, a entregar a totalidade de 385.320 kg (trezentos e oitenta e cinco mil trezentos e vinte quilogramas), equivalente a 6.422 (seis mil quatrocentos e vinte e dois) sacas de soja em grãos, da safra de 2020/2021, com vencimento previsto para 30/03/2021 e 10.04.2021, respectivamente (IDs. 59439226 e 59439229).

Alegou que, especialmente em relação ao contrato n.º 2020-35-009-00636-1, os Executados depositaram os produtos no armazém da empresa BGB Agricultura e Serviços de Armazenagem de Produtos Agrícolas, conforme estipulado na cláusula 2 do contrato; entretanto, quando a Exequente compareceu ao local para retirá-los, tomou ciência de que os Executados venderam os grãos para a empresa Granol Indústria Comércio e Exportação S.A.

Assegurou que, em garantia ao cumprimento das obrigações, os Executados deram à Exequente dois penhores agrícolas de primeiro grau de preferência e sem concorrência de terceiros, registrados sob o n.º R-4.995 e R-4.996 (ID. 59439230).

Asseverou que é detentora de garantia real de penhores agrícolas e, portanto, possui direito de sequela sobre os grãos de soja, o que lhe permite buscá-los em poder de quem quer que os detenha.

Sustentou que os Executados, valendo-se da alta do preço da soja, venderam o produto relativo ao CTR N.º 2020-35-009-00636-1 para a empresa Granol Indústria, fato que evidencia o descumprimento da obrigação de entrega de grãos de soja pactuada nos Contratos de Compra e Venda de Soja.

Aduziu que há claro perigo de dano grave, eis que atua na compra e venda de
commodities
agrícolas e, ao celebrar os contratos com os Executados, a Exequente assumiu compromissos com terceiros, para exportação e destinação das sojas no mercado.

Enfatizou que a “cláusula 6.1” prevê multa contratual de 10% pelo atraso na entrega do produto e, por este motivo, os Executados deverão entregar a quantidade de 423.852 kg (quatrocentos e vinte e três mil oitocentos e cinquenta e dois quilogramas) de soja, equivalente a 7.064,20 (sete mil e sessenta e quatro vírgula vinte) sacas de 60 kg (sessenta quilogramas) cada uma.

Diante desse cenário, em virtude do descumprimento das obrigações assumidas, a Exequente ajuizou a Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido de Tutela de Urgência de Arresto, objetivando, liminarmente, o arresto e remoção da quantidade de 423.852 kg (quatrocentos e vinte e três mil oitocentos e cinquenta e dois quilogramas) de soja, equivalente a 7.064,20 (sete mil e sessenta e quatro vírgula vinte) sacas do produto, da safra de 2020/2021.

O juiz singular acolheu o pedido liminar nos seguintes termos – ID. 59784106:

“Com essas considerações, com fulcro nos artigos 300 e 301 do CPC, DEFIRO o pedido de TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA para
DETERMINAR
a
BUSCA, APREENSÃO E REMOÇÃO da quantidade de 423.852 Kg (quatrocentos e vinte e três mil e oitocentos e cinquenta e dois quilogramas) de soja, equivalente a 7.064,20 (sete mil e sessenta quatro vírgula vinte) sacas de 60 Kg (sessenta quilogramas) cada, da safra de 2020/2021,
a ser cumprida nos locais 1– Armazém da empresa GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S/A, localizado na Rod. TO- 255, KM 62, s/n, Zona Rural, município de Porto Nacional, Estado do Tocantins, Tel: (63) 3363-1923, e-mail: lincoln.paula@granol.com.br, Comarca de Porto Nacional/TO; 2 – Fábrica da empresa GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S/A, localizada na Avenida Principal, Quadra 03 e 05, Parque Industrial, município de Porto Nacional, Estado do Tocantins, Tel: (63) 3363-6552, e-mail: jordel.machado@granol.com.br, Comarca de Porto Nacional/TO;”

Esta decisão deu azo à interposição do vertente recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformados, os Agravantes insurgem-se quanto à validade do penhor rural e dos títulos executivos.

O artigo 301 do Código de Processo Civil preconiza que a
tutela de urgência de natureza cautelar
pode ser efetivada mediante
arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

O arresto consiste na apreensão judicial de bens visando à garantia do credor quanto ao recebimento da dívida líquida e certa que é objeto de ação já ajuizada, ou, ainda, que irá ser promovida em juízo, assegurando, por derradeiro, futura penhora.

Para tanto, faz-se
necessária a demonstração dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco a
o resultado útil do processo.

Diante desse prisma, tenho que a decisão objurgada não comporta reparos.

Com efeito, dessume-se dos Contratos de Compra e Venda de soja n.º 2020-35-009-00636-1 e 2020-35-009-00429-1 (IDs. 59439226 e 59439229 – ação de origem), que os Agravantes se comprometeram a entregar à Agravada
a totalidade de 385.320 kg (trezentos e oitenta e cinco mil trezentos e vinte quilogramas), equivalente a 6.422 (seis mil quatrocentos e vinte e dois) sacas de soja em grãos, da safra de 2020/2021, com vencimento em 30/03/2021 e 10.04.2021
, respectivamente.

Imprescindível expor, nesse ponto, que os Agravantes não entregaram a totalidade dos grãos no local e nos termos pactuados, fato que confere à Agravada o pleno exercício do direito de exigir a garantia real que possui sobre o produto.

Portanto, a probabilidade do direito invocado pela Autora/Agravada está consubstanciada nos aludidos contratos, bem como nas garantias de penhor agrícola de primeiro grau de preferência e sem concorrência de terceiros registradas no CRI de Nazaré-TO (ID. 59439230).

Quanto à alegação de que o registro do penhor rural é condição de validade e exigência dos contratos, tenho que não há cláusula prevendo essa disposição.

Aliás, na Cláusula Quarta de ambos os Contratos foi estabelecido que o registro de penhor rural é faculdade exclusiva da parte compradora, ora Agravada, cabendo a ela registrar ou não a garantia real, senão vejamos:

4.1.2.
O penhor instituído deverá, a critério da parte Compradora
,
ser registrado no Cartório de Registro
de Imóveis competente em grau de preferência por anterioridade em favor da parte Compradora sem concorrência com terceiros, sob pena da parte Compradora, também a seu critério, poder considerar sem efeito o presente contrato, uma vez que a garantia de penhor na forma acima, devidamente registrado, poderá ser considerado como condição de negócio pela parte Compradora.”
(sem destaque no original)

Nesse compasso,
n
ota-se que a Recorrida
registrou o penhor rural no Cartório de Registro de Imóveis competente. Logo, independentemente de o registro ter ocorrido após o vencimento da obrigação, esse fato, por si só, não desnatura as características dos títulos, tampouco invalida os contratos.

Diante desse cenário, vale dizer que não há máculas em relação aos títulos executivos.
Nesse ponto, portanto, sem guarida a irresignação recursal.

Mostra-se, de conseguinte, imperiosa a manutenção da decisão objurgada, visto que as provas coligidas ao caderno processual evidenciam a plausibilidade do direito invocado pela Recorrida na instância singular e, também, o
periculum in mora
que se consubstancia na facilidade de comercialização dos grãos de soja, assim como também na possibilidade de perecimento do produto, podendo, ainda, ser desviado ou subtraído em manifesto prejuízo à Agravada.

Lado outro, não há elementos concretos que deixem entrever que o cumprimento do arresto trará prejuízos aos Agravantes, além daqueles inerentes ao risco natural da venda antecipada da soja.

Escorreita, pois, a decisão singular que deferiu a medida liminar pleiteada pela Autora/Agravada pois, diferente do que afirmam os Recorrentes, estão demonstrados os requisitos para concessão do arresto.

Em casos análogos, já decidiram os Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE ARRESTO – VENDA DE GRÃOS A TERCEIROS – REQUISITOS DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – A lei processual exige daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzem à verossimilhança de suas alegações (
fumus boni iuris
); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
) e, por fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos antecipados; Considerando o contrato firmado entre as partes, a ausência de entrega das sacas de soja por parte do agravado (inadimplemento), a contranotificação extrajudicial da empresa terceira, confirmando a compra de safra de soja do agravado, bem como possibilidade de irreversibilidade da medida, isto é, da perda da soja por parte da agravante. Recurso Provido. (TJ-SP – AI: 21033157820218260000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 06/08/2021, 30.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO SAGRA SOJA. DECISÃO SINGULAR QUE DEFERIU O PEDIDO CAUTELAR PARA O FIM DE DETERMINAR O ARRESTO DA PRODUÇÃO DE SOJA NA PROPRIEDADE INDICADA NA EXORDIAL. DECISÃO ESCORREITA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR – AI: 0010603-82.2021.8.16.0000,

Relator: D’artagnan Serpa, 7ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/06/2021).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021